Tribunal: TJSP
Processo: 2107986-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. Insurgência da Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão que manteve a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda. Inexistência de preclusão. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Decisões anteriores que seguiram entendimento do STJ (ED no REsp no 1.091.363/SC). Entendimento

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. Insurgência da Sul América Companhia Nacional de Seguros contra decisão que manteve a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda. Inexistência de preclusão. Incompetência absoluta da Justiça Estadual. Decisões anteriores que seguiram entendimento do STJ (ED no REsp no 1.091.363/SC). Entendimento superado, em razão do posicionamento do STF, em sede de repercussão geral. Mérito. Necessidade de observância do RE no 827.996/PR. Contratos dos autores vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). Apólices públicas, ramo 66. Caixa Econômica Federal que se manifestou interesse em relação a todos os autores. Inexistência de sentença de mérito antes da entrada em vigor da Medida Provisória no 513/2010. Competência da Justiça Federal para julgamento da demanda e para verificar o interesse jurídico da CEF. Decisão reformada. Incompetência da Justiça Estadual, com determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, na Subseção Judiciária de Jaú/SP. Agravo provido.